Tribunal: TJSP
Processo: 1005780-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Havendo sido admitido recurso extraordinário, com efeito suspensivo, contra o V. Acórdão proferido nos autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), mostra-se de rigor a suspensão do andamento deste feito, considerando que a questão tratada neste recurso deve guardar consonância com a decisão a ser proferida pelo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Havendo sido admitido recurso extraordinário, com efeito suspensivo, contra o V. Acórdão proferido nos autos do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), mostra-se de rigor a suspensão do andamento deste feito, considerando que a questão tratada neste recurso deve guardar consonância com a decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal – Precedentes desta Colenda Corte – Processo suspenso até o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21).